Tribunal: TJSP
Processo: 1009798-32.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparatória de danos morais. Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF. Tese autoral pautada em falta de notificação prévia a respeito do registro dos vinte e seis cheques devolvidos sem provisão de fundos. Sentença de improcedência. Recurso de Apelação não provido. Recurso Especial. Autos devolvidos pela E. Presidência da Seção de Direito Privado para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparatória de danos morais. Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF. Tese autoral pautada em falta de notificação prévia a respeito do registro dos vinte e seis cheques devolvidos sem provisão de fundos. Sentença de improcedência. Recurso de Apelação não provido. Recurso Especial. Autos devolvidos pela E. Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação da questão. (1) REsp 1354590/RS (Tema Repetitivo n.o 874). Tese fixada: obrigação do banco sacado pela notificação do correntista acerca da inscrição de nome no CCF. (2) Modificação de parte da fundamentação do acórdão para adoção do entendimento. (3) Manutenção, todavia, do resultado do julgamento do recurso. Registros das devoluções dos cheques constantes nos extratos bancários. Requisito de notificação prévia satisfeito. (4) Parte da fundamentação do acórdão modificada, mas mantido o não provimento ao recurso de apelação.